Tribunal: TJMT
Processo: 1003219-83.2025.8.11.0086
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003219-83.2025.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO RAFAEL PEREIRA MACEDO DOS ANJOS - CPF: 062.878.691-35 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO SOUSA VIANA - CPF: 614.773.493-83 (RECORRENTE), VITOR MOURA - CPF: 071.672.011-62 (TESTEMUNHA), GEAN FELIPE SAMPAIO LEMES - CPF: 081.132.501-66 (VÍTIMA), GABRIELLA LEONORA CONRADO DE MORAES - CPF: 068.886.101-60 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Carlos Eduardo Sousa Viana e Bruno Rafael Pereira Macedo dos Anjos contra decisão que os pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, em concurso de pessoas, nos termos do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29 do Código Penal. A defesa requer a impronúncia de Bruno, por alegada ausência de indícios suficientes de participação dolosa, e o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima em relação a ambos os recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de participação dolosa de Bruno Rafael Pereira Macedo dos Anjos na empreitada criminosa para justificar sua submissão ao Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo torpe encontra suporte probatório mínimo nos elementos produzidos na instrução; e (iii) determinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser mantida em relação a ambos os recorrentes na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sem reclamar certeza plena própria da condenação, porque a valoração exauriente da prova compete ao Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva está evidenciada pelos boletins de ocorrência, termo de exibição e apreensão, ficha de atendimento hospitalar, laudo pericial, exame de corpo de delito, reconhecimentos fotográficos e prova oral judicializada.

Os elementos colhidos indicam plausibilidade do dolo homicida, pois a agressão foi praticada com arma branca, mediante sucessivos golpes, inclusive em região potencialmente letal, e a morte não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

O depoimento judicial da vítima insere Bruno de modo funcional na dinâmica delitiva ao afirmar que ele permaneceu na porta do apartamento, verbalizou que seguraria a vítima se necessário e fugiu com o corréu após o ataque, o que revela apoio material e moral à execução.

A participação de Bruno também se ampara no depoimento do investigador, segundo o qual Carlos o apontou como piloto da motocicleta utilizada no crime, Bruno confirmou envolvimento nos fatos, e em sua residência foram apreendidas a motocicleta e roupas compatíveis com as registradas nas imagens de segurança.

A confissão extrajudicial de Bruno reforça sua inserção consciente no
iter criminis
, ao admitir que conduziu a motocicleta, acompanhou Carlos ao local, permaneceu do lado de fora durante as facadas, auxiliou na fuga, participou do descarte da faca e lavou as roupas utilizadas na ação.

A qualificadora do motivo torpe encontra suporte probatório nos indícios de rivalidade entre organizações criminosas, extraídos das declarações colhidas na investigação e do depoimento do investigador, segundo os quais os recorrentes mantinham ligação com o PCC e a vítima seria vinculada à facção rival, o que teria motivado o ataque.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra lastro na dinâmica da execução, porque a vítima abriu a porta de sua residência após reconhecer a voz de Carlos e foi imediatamente atingida por golpe de faca na região abdominal, sem possibilidade concreta de defesa ou fuga.

A qualificadora de natureza objetiva também pode ser imputada a Bruno, pois os elementos dos autos indicam que ele tinha plena ciência do modo de execução, aderiu conscientemente à dinâmica do ataque e contribuiu para sua realização.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, hipótese não verificada, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciação aprofundada da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sem necessidade de certeza plena sobre os fatos imputados.

A atuação do agente que transporta o executor, permanece em posição de apoio durante a ação, auxilia a fuga e contribui para ocultação de vestígios constitui substrato probatório idôneo para pronúncia por participação em tentativa de homicídio.

A qualificadora do motivo torpe deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando houver elementos probatórios mínimos de que o crime decorre de rivalidade entre organizações criminosas.

O ataque realizado de surpresa, no instante em que a vítima abre a porta de casa confiando na identidade de quem a chama, caracteriza, em tese, recurso que dificulta sua defesa.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 14, II; CP, art. 29; CPP, art. 413; CPP, art. 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 03.10.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.420.950/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.02.2020; TJMT, N.U 1000739-66.2020.8.11.0100, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 24.10.2025; TJMT, RSE nº 0002683-23.2017.8.11.0037, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE ed. 9.998, disponibilizado em 11.04.2017 e publicado em 12.04.2017; TJMT, RSE nº 0000101-97.2014.8.11.0023, Terceira Câmara Criminal, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 17.12.2025; TJMT, 0002157-53.2020.8.11.0004, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 14.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1003219-83.2025.8.11.0086

RECORRENTE: BRUNO RAFAEL PEREIRA MACEDO DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO SOUSA VIANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CARLOS EDUARDO SOUSA VIANA
e
BRUNO RAFAEL PEREIRA MACEDO DOS ANJOS,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal nº 1003219-83.2025.8.11.0086 (PJe) que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal (ID 348738966).

Em suas razões recursais, a defesa postula, em síntese: (i) a impronúncia de Bruno Rafael Pereira Macedo dos Anjos, sob o fundamento de inexistirem indícios suficientes de sua participação dolosa no
iter criminis
; e (ii) o afastamento das qualificadoras relativas ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, em relação a ambos os recorrentes (ID 348738981).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito de origem, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 348738983).

A decisão foi mantida pelo juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 348738984).

A 1ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso (Exmo. Sr. Dr. Jorge da Costa Lana – ID 358067895).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 1º de junho de 2025, por volta das 23h, na residência situada na Avenida Brasília, nº 140, apartamento nº 10, nesta cidade e comarca, os denunciados CARLOS EDUARDO SOUSA VIANA e BRUNO RAFAEL PEREIRA MACEDO DOS ANJOS, conscientes e voluntariamente, agindo em concurso de pessoas entre si, tentaram matar Gean Felipe Sampaio Lemes, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 196837949), dos Boletins de Ocorrência (ids. 196837950 e 196837978), do Termo de Exibição e Apreensão (id. 196837952), Ficha de Atendimento Hospitalar da vítima (id. 196837953), do Laudo Pericial (id. 196837985), dos Termos de Reconhecimento Fotográfico (ids. 196837963 e 196837983) e dos demais elementos informativos coligidos nos autos.

Segundo apurado, na data dos fatos, os denunciados, previamente ajustados entre si com a intenção homicida, foram até residência da vítima, ocasião em que CARLOS chamou por Gean e, assim que este apareceu, CARLOS passou a desferir sucessivos golpes com arma branca (faca) contra ele, objetivando a morte deste, causando nele os ferimentos descritos na Ficha de Atendimento Médico (id. 196837980).

Ato contínuo, ao notarem a aproximação dos vizinhos, os denunciados empreenderam fuga juntos em uma motocicleta, posteriormente dispensando a faca utilizada no crime, conforme Laudo Pericial nº 545.2.21.9937.2025.030481-A01 (id. 196837985).

Apurou-se também na investigação que enquanto CARLOS desferia as facadas na vítima, BRUNO permaneceu em frente à residência, garantindo a execução do delito mediante auxílio material, consistente no transporte do executor até o local do fato e após a prática delitiva.

No caso, o homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, consistente na iminente intervenção de terceiros e no atendimento médico prestado à vítima.

Ainda, verifica-se que a motivação do crime foi torpe, consistente na rivalidade entre organizações criminosas, apta a qualificar o crime, portanto.

Por fim, vê-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na forma da execução mediante surpresa, na medida em que o executor iniciou os golpes com arma branca assim que a vítima apareceu na frente da residência, caracterizando a respectiva qualificadora.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia CARLOS EDUARDO SOUSA VIANA e BRUNO RAFAEL PEREIRA MACEDO DOS ANJOS como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c o art. 14, inciso II e com o art. 29, todos do Código Penal”
(ID 348738908).

Ao proferir decisão interlocutória mista de natureza não terminativa, o Juízo de primeiro grau reputou suficientemente demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, preservando integralmente a imputação descrita na exordial acusatória e pronunciando os recorrentes nos exatos termos da denúncia, com a consequente submissão de ambos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa, em suas razões recursais, sustenta, quanto a Bruno Rafael Pereira Macedo dos Anjos, a ausência de indícios suficientes de participação, pugnando por sua impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Em relação a ambos os recorrentes, requer o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao fundamento de que tais circunstâncias não encontrariam suporte probatório concreto, individualizado e seguro.

Argumenta, ainda, que a decisão recorrida teria se apoiado em inferências excessivas, sem demonstração mínima de adesão subjetiva de Bruno ao propósito homicida nem comprovação segura do móvel torpe ou da ciência prévia do modo de execução.

Sem razão, porém.

Desde logo, importa reafirmar uma premissa elementar, muitas vezes esquecida pela defesa quando intenta deslocar para a fase da pronúncia uma exigência probatória própria do édito condenatório.

A sentença de pronúncia não traduz juízo de culpa, tampouco importa antecipação de condenação. Cuida-se, isto sim, de juízo de admissibilidade da acusação, no qual se examina a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação, ex vi do artigo 413 do Código de Processo Penal.

A valoração exauriente do conjunto probatório, com resolução definitiva de controvérsias fáticas, pertence ao Conselho de Sentença, por força da competência constitucional do Tribunal do Júri.

É precisamente por isso que, nessa etapa procedimental, não se exige certeza plena, mas lastro probatório idôneo bastante a justificar a submissão do feito ao juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso concreto, a materialidade delitiva mostra-se satisfatoriamente demonstrada pelos boletins de ocorrência, termo de exibição e apreensão, ficha de atendimento hospitalar, laudo pericial, termos de reconhecimento fotográfico, exame de corpo de delito, além da prova oral colhida em juízo.

A própria sentença destacou, com acerto, que o uso de arma branca, a pluralidade de golpes e a incidência de um deles em área potencialmente letal conferem densidade à imputação de tentativa de homicídio, evidenciando, ao menos em juízo de prelibação, a plausibilidade do dolo homicida e a conclusão de que o resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

A controvérsia recursal, portanto, concentra-se na alegada insuficiência de indícios quanto à participação de Bruno e na pretensão de exclusão das qualificadoras.

Também aqui não assiste razão à defesa.

No tocante à participação atribuída a Bruno Rafael Pereira Macedo dos Anjos, a tentativa defensiva consiste em esvaziar juridicamente sua conduta, reduzindo-a a presença meramente circunstancial, destituída de eficácia causal e de adesão subjetiva ao propósito delitivo. Essa reconstrução, contudo, não resiste à leitura séria do conjunto probatório.

A vítima Gean Felipe Sampaio Lemes, ouvida em juízo, apresentou relato seguro, linear e convergente com os demais elementos dos autos, esclarecendo a forma como a agressão se desenvolveu e situando, com precisão, o papel desempenhado por cada um dos recorrentes.

Eis o trecho relevante:

“(...) Que conhecia Carlos por terem estudado juntos, mas não tinha qualquer tipo de relação com Bruno, a quem conhecia apenas de vista, sem convivência. Disse que até o dia do fato nunca teve problemas com nenhum dos dois. Confirmou ser usuário de drogas, mas afirmou não saber se Carlos ou Bruno também faziam uso, negando já ter vendido entorpecentes e qualquer envolvimento com facções criminosas. Apenas após o ocorrido soube que Carlos já havia sido preso por tráfico. Reforçou desconhecer se os réus pertencem a alguma facção e voltou a negar qualquer vínculo com esse tipo de organização. Quanto ao local dos fatos, declarou que morava havia cerca de oito meses em um prédio de três andares, localizado seu apartamento no segundo andar. Inicialmente morava com a namorada, com quem teve um relacionamento de seis meses, mas após o término, ocorrido dois ou três meses antes do crime, passou a residir sozinho. Afirmou que o prédio não tinha portaria e que o portão principal costumava ficar aberto, com livre acesso. No dia dos fatos, por volta das 23h30, estava sozinho no apartamento quando ouviu batidas apressadas na porta. Ao reconhecer a voz de Carlos, abriu a porta e, nesse momento, foi surpreendido com uma facada na barriga. Durante a luta corporal que se seguiu, recebeu mais duas facadas, uma no braço e outra no dedo. A vítima afirmou com clareza que Carlos foi o autor das agressões, enquanto Bruno permaneceu na porta, apenas dizendo que o seguraria caso fosse necessário, sem demonstrar qualquer intenção de agredi-lo. Disse que ambos fugiram ao perceberem que vizinhos estavam observando e gritando para chamar a polícia. Apesar dos pedidos de socorro, nenhum vizinho desceu para ajudar. A vítima descreveu a faca usada no ataque como sendo de tamanho médio, com cabo de madeira e detalhes prateados. Mesmo ferido, conseguiu se levantar, estancar o sangramento com um pano e ligar para os pais, que prestaram o primeiro socorro até a chegada dos bombeiros. Foi então levado ao hospital, onde lembra apenas de receber anestesia e acordar no dia seguinte, após a cirurgia. (...)”

A defesa procura extrair, desse trecho, a conclusão de que Bruno não teria aderido ao intento homicida, porque não desferiu os golpes e
“apenas”
permaneceu do lado de fora.

A leitura adequada do depoimento, porém, conduz precisamente à conclusão oposta: Bruno não estava em posição neutra, acidental ou passiva; encontrava-se funcionalmente inserido na dinâmica executória, acompanhando o executor até o local, posicionando-se na entrada do apartamento no momento crítico da ação, verbalizando disposição de conter a vítima caso necessário e evadindo-se com o corréu logo após a agressão.

Em termos jurídico-penais, isso não traduz simples presença, mas sim conduta de apoio material e moral, apta, ao menos em juízo indiciário, a revelar adesão ao evento criminoso.

E não se diga que a palavra da vítima, isoladamente, seria insuficiente. Além de não estar isolada, ela vem fortemente corroborada pela prova testemunhal produzida em juízo, especialmente pelo depoimento do investigador Vitor Moura, cuja narrativa reconstrói, com riqueza de detalhes, a sequência dos acontecimentos e confirma a vinculação concreta de Bruno à empreitada delitiva.

Confira-se:

“O investigador de polícia relatou a dinâmica da investigação referente a uma tentativa de homicídio cuja vítima foi Gean. Desde o início, no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a vítima já havia identificado um dos autores do crime como sendo Carlos Eduardo, pessoa que ele reconheceu por já terem estudado juntos na Escola José Aparecido e pelo irmão da vítima ser amigo próximo do acusado. Com base nesse reconhecimento, a equipe policial deu início às diligências para localizar Carlos. Ele foi encontrado em uma residência nas proximidades do Bar do Celso. Durante a abordagem, Carlos confessou o crime e apresentava um corte profundo no dedão da mão. Ainda no local, ele informou que teve a participação de Bruno Rafael, apontado como o piloto da moto usada no crime. Carlos também revelou que tanto a moto quanto as roupas utilizadas estariam em posse de Bruno. A polícia se dirigiu, então, até a residência de Bruno. No local, encontraram uma motocicleta modelo ‘bis’ branca, registrada em nome da mãe de Bruno. Também localizaram Bruno, que confirmou ter participado do crime, embora alegasse que apenas conduziu a moto e não tivesse envolvimento direto com a tentativa de homicídio. Questionado sobre as roupas, Bruno informou que elas estariam próximas à lavanderia da casa. Foram apreendidas duas calças jeans e uma jaqueta cinza, peças compatíveis com as imagens obtidas por câmeras de segurança, que mostravam claramente as vestimentas usadas no crime. (...) Com base nas declarações de Carlos, os policiais seguiram até o local onde ele afirmou ter jogado a faca usada na tentativa de homicídio. (...) Segundo o investigador, havia filmagens de uma construtora nas proximidades que registraram o momento exato em que os suspeitos passaram de moto e arremessaram o objeto. Além das evidências físicas e dos depoimentos, a investigação também identificou indícios de ligação dos dois autores com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Na casa de Bruno foi localizada uma carta escrita por Carlos Eduardo de dentro da cadeia, enviada a Bruno. Nela, Carlos relata que estava preso em uma cela dominada por membros do PCC e demonstrava preocupação por ter sido detido por envolvimento com drogas ligadas ao Comando Vermelho, o que poderia colocar sua integridade em risco. (...) Questionado sobre a motivação do crime, Carlos apresentou duas versões diferentes: inicialmente, afirmou informalmente que Gean havia ‘armado uma casinha’ para ele, solicitando drogas para que a polícia o surpreendesse e prendesse por tráfico. Posteriormente, declarou formalmente que Gean estaria procurando fotos suas para enviar à facção rival, o Comando Vermelho, o que teria motivado a tentativa de homicídio. (...) Após o crime, Carlos e Bruno teriam seguido juntos de moto até o local onde descartaram a faca (...)”.

O acervo probatório reunido nos autos mostra-se robusto e amplamente convergente.

Não há, aqui, simples suspeitas difusas ou inferências desconectadas, mas um conjunto harmônico de elementos que, apreciados em sua integralidade, evidencia, com a solidez exigida nesta fase processual, a plausibilidade concreta da participação de Bruno na empreitada criminosa.

Com efeito, além do relato judicializado da vítima, que o insere de maneira operativa na dinâmica delitiva, colheu-se, sob o crivo do contraditório, o depoimento do investigador Vitor Moura, o qual consignou que Carlos o apontou como o piloto da motocicleta utilizada na ação criminosa, bem assim que o próprio Bruno admitiu envolvimento nos fatos, ainda que em narrativa visivelmente minimizadora de sua real contribuição.

A isso se somam dados objetivos de inegável relevo, notadamente a localização, em sua residência, da motocicleta e de vestimentas compatíveis com aquelas captadas pelas imagens de segurança, além do fato de que a rota de fuga empreendida pelos agentes culminou no descarte da faca posteriormente localizada.

Nesse contexto, sustentar a inexistência de indícios suficientes de participação, à vista de um acervo dessa densidade, não representa interpretação fiel ao postulado garantista, mas, ao contrário, indevida neutralização da eficácia demonstrativa de elementos probatórios convergentes, produzidos sob contraditório e aptos, com folga, a amparar o juízo de pronúncia.

Some-se a isso a confissão extrajudicial prestada por Bruno, cujo teor reforça, de modo particularmente expressivo, o
liame
subjetivo e material entre sua conduta e a execução delitiva.

Na referida manifestação, o recorrente afirmou, de forma expressa, que conduzia a motocicleta empregada no crime, que permaneceu do lado externo do apartamento enquanto o corréu Carlos desferia os golpes de faca, que se evadiu juntamente com ele logo após a execução, que lhe prestou auxílio no trajeto de fuga e que, posteriormente, recebeu e lavou as vestes utilizadas na ação criminosa.

Trata-se de narrativa que, longe de infirmar sua implicação, reforça de maneira eloquente sua inserção consciente e funcional no iter delicti, evidenciando contribuição concreta para a consecução do resultado.

O excerto reproduzido nos autos é particularmente elucidativo:

“(...) QUE foi apenas o motorista e que estava pilotando a Biz Branca, a qual foi utilizada no crime; (...) QUE CARLOS EDUARDO chamou o interrogando para levá-lo até a sua residência, e disse que precisava ir em outro lugar na casa de um colega dele; QUE subiram as escadas e CARLOS EDUARDO bateu na porta e chamou GEAN; QUE GEAN saiu e CARLOS EDUARDO desferiu as facadas na vítima; QUE a todo momento estava do lado de fora da porta; QUE os vizinhos começaram a sair de dentro do apartamento, momento em que fugiram; QUE o interrogando saiu correndo e foi até o local que a biz estava estacionada (...) QUE saíram (...) para dispensar a faca utilizada no crime; QUE em seguida o interrogando deixou CARLOS EDUARDO em sua residência (...) QUE hoje, na parte da manhã, CARLOS EDUARDO passou na casa do interrogando para deixar as roupas utilizadas, as quais foram lavadas por ele (...)”.

Ainda que a defesa insista em atribuir a essa confissão valor limitado, o fato é que, para os estreitos fins do artigo 413 do CPP, tal elemento não pode ser ignorado, especialmente quando não subsiste isolado, mas se harmoniza com a palavra da vítima, com a apreensão da motocicleta e das roupas, com as imagens de segurança, com a localização da faca e com a fuga conjunta descrita pela investigação.

A tese defensiva, pois, não aponta ausência de indícios; pretende, em verdade, a substituição do juízo de admissibilidade por um julgamento antecipado de mérito, o que é incompatível com o procedimento dos crimes dolosos contra a vida.

Com efeito, o que se exige para a pronúncia de Bruno não é prova conclusiva de sua coautoria ou participação dolosa, mas substrato probatório minimamente robusto a indicar que sua conduta ultrapassou o campo da mera presença e ingressou no âmbito da colaboração consciente para a prática do crime. Tal substrato existe, e em grau suficiente.

A sentença, nesse aspecto, foi precisa ao assentar que os indícios da participação imputada a Bruno - consistente em permanecer na porta do apartamento da vítima, garantindo a execução do delito, bem como transportar o executor ao local e lhe assegurar a fuga -
“se arrimam no depoimento prestado pela vítima e no reconhecimento que ela fez de ambos os réus, assim como na confissão extrajudicial de ambos”
.

Cumpre salientar que na pronúncia, não há juízo de certeza e apenas encerra a fase do juízo de admissibilidade da acusação
'sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate'.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“A impronúncia e a desclassificação somente são cabíveis quando manifestamente ausente o animus necandi, o que não se verifica na hipótese, diante das agressões dirigidas a regiões vitais e da intervenção de terceiros que impediram a consumação do crime. Eventuais dúvidas quanto à intenção homicida devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio do in dubio pro societate.”
(TJMT, N.U 1000739-66.2020.8.11.0100, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJE 24/10/2025).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou com precisão:

“A pronúncia consubstancia um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar ‘convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação’ (art. 413, caput, do CPP).”
(REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 03/10/2023).

Logo, a pretensão de impronúncia de BRUNO RAFAEL PEREIRA MACEDO DOS ANJOS mostra-se improcedente.

No tocante à qualificadora do motivo torpe, verifica-se que a investigação apurou a ligação de CARLOS EDUARDO SOUSA VIANA e BRUNO RAFAEL PEREIRA MACEDO DOS ANJOS com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), enquanto a vítima Gean Felipe Sampaio Lemes era apontada como integrante da facção rival Comando Vermelho.

Conforme relatou o investigador Vitor Moura em juízo:

"a investigação também identificou indícios de ligação dos dois autores com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Na casa de Bruno foi localizada uma carta escrita por Carlos Eduardo de dentro da cadeia, enviada a Bruno. Nela, Carlos relata que estava preso em uma cela dominada por membros do PCC e demonstrava preocupação por ter sido detido por envolvimento com drogas ligadas ao Comando Vermelho, o que poderia colocar sua integridade em risco. (...) Além disso, o investigador mencionou que, conforme informações do colega responsável pela análise do celular de Bruno, também havia elementos que associavam Bruno à mesma facção criminosa. Questionado sobre a motivação do crime, Carlos apresentou duas versões diferentes: inicialmente, afirmou informalmente que Gean havia 'armado uma casinha' para ele, solicitando drogas para que a polícia o surpreendesse e prendesse por tráfico. Posteriormente, declarou formalmente que Gean estaria procurando fotos suas para enviar à facção rival, o Comando Vermelho, o que teria motivado a tentativa de homicídio
" (Relatório de Mídias - ID 210311054).

Essas declarações demonstram que a vítima foi surpreendida com a primeira facada no exato momento em que abriu a porta de sua residência, não tendo qualquer possibilidade de defesa ou fuga.

No caso em exame, a surpresa do ataque, consistente em desferir a primeira facada assim que a vítima abriu a porta de sua residência, caracteriza o recurso que dificultou a defesa, uma vez que a vítima não teve qualquer possibilidade de se defender ou fugir.

A alegação defensiva de que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima confundiria "
surpresa natural do ataque com o conceito jurídico da qualificadora"
não merece acolhida.

Com efeito, a surpresa do ataque não se confunde com a mera imprevisibilidade da agressão, mas revela-se como meio insidioso que reduziu ou eliminou a capacidade de reação da vítima.

No caso em exame, a vítima foi surpreendida com a primeira facada no exato momento em que abriu a porta de sua residência, após ouvir batidas apressadas e reconhecer a voz de CARLOS, pessoa com quem havia estudado e que não lhe causava qualquer receio.

A vítima abriu a porta confiando na pessoa que batia, sendo imediatamente atacada com golpe de faca na região abdominal, sem qualquer possibilidade de defesa ou fuga, o que caracteriza o recurso que dificultou a defesa da vítima.

Outrossim, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima possui natureza objetiva, razão pela qual sua incidência pode alcançar os demais agentes que tenham aderido à dinâmica delitiva ou dela tivessem ciência.

No caso em exame, BRUNO RAFAEL PEREIRA MACEDO DOS ANJOS tinha plena ciência da dinâmica do ataque, uma vez que conduziu CARLOS até o apartamento da vítima, subindo as escadas do edifício juntamente com ele, permaneceu na porta durante a execução das facadas e empreendeu fuga conjunta logo após a prática delitiva, revelando adesão consciente ao meio de execução empregado.

Logo, as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas em relação a ambos os recorrentes, a fim de que sejam submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciá-las em cognição exauriente.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça:

"Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu"
(STJ, AgRg no REsp nº 1.420.950/PB - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - Sexta Turma - j. 18.2.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

"Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa
" (TJMT, RSE nº 0002683-23.2017.8.11.0037 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento consubstanciado no Enunciado n. 02, segundo o qual: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE, Edição n. 9.998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Outrossim,
"na fase de pronúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Júri decidir sobre a existência de excludente de ilicitude"
(TJMT, RSE nº 0000101-97.2014.8.11.0023 - Relatora: Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte - Terceira Câmara Criminal - j. 17.12.2025).

No que tange ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, 0002157-53.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.11.2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se íntegro, o juízo de admissibilidade, com a consequente submissão da lide ao Tribunal Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026